Tribunal: TJSP
Processo: 1014880-49.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que julga parcialmente procedente a ação, apenas para declarar a inexistência do débito, em razão da não comprovação do vínculo contratual – Apelo do autor – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – Situação que

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença que julga parcialmente procedente a ação, apenas para declarar a inexistência do débito, em razão da não comprovação do vínculo contratual – Apelo do autor – Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores porque a informação é acessível somente pelo consumidor e pelo próprio credor – Ausência de imputação pública de inadimplemento – Dano moral – Não configuração – Ausência de ato que fira a dignidade ou cause humilhação ao autor –Apelo improvido.